Tribunal: STF
Processo: HC 74306
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DENÚNCIA POR CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO.
MORTE DA VÍTIMA APÓS O RECEBIMENTO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA
(ARTIGO 384, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
DEFESA: CERCEAMENTO. NULIDADE. "HABEAS CORPUS".
1.      Se, após o recebimento da denúncia, por crime de
extorsão mediante seqüestro, é comprovada nos autos a morte da
vítima, está o Ministério Público autorizado a aditá-la, para
incluir a imputação relativa ao § 3º do art. 159 do Código
Penal, abrindo-se, em seguida, o prazo de três dias à defesa,
que poderá oferecer prova, arrolando até três testemunhas, tudo
nos termos do parágrafo único do artigo 384 do Código de
Processo Penal.
2.      Havendo-se observado, no caso, esse procedimento,
rejeita-se a argüição de nulidade, por cerceamento de defesa.
3.      "H.C." indeferido.